Tribunal: TCU
Processo: 037.064/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de apurar eventuais irregularidades nos gastos para custear viagens de servidores efetuados pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e baseada no Requerimento 363/2023, que requer a realização de auditoria com o objetivo de apurar eventuais irregularidades nos gastos para custear viagens do Ministério de Estado da Igualdade Racial, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 157, 169, V, e 232, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informar à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que o objeto desta solicitação coincide com o teor do Requerimento 348/2023-CFFC, autuada neste Tribunal sob o processo TC Processo 037.058/2023-1 , que oportunamente será julgado e cujo acórdão será prontamente encaminhado à comissão; 9.3. arquivar o processo.